Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601044-15.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0601044-15.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600402-07.2024.6.16.0141
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança com com Pedido de Tutela de Urgência nº 0601044-
15.2024.6.16.0000, impetrado por Coligação Roncador em Boas Mãos, Marília Perotta Bento
Gonçalves, Mário Ciro Choptian, e Vivaldo Lessa Moreira, em face do ato coator praticado pelo
Juízo Eleitoral da 141ª Zona Eleitoral da Comarca de Iretama/PR, O presente mandado de
segurança é impetrado em razão da ilegalidade cometida pelo Juízo Eleitoral da 141ª Zona Eleitoral
da Comarca de Iretama, que designou audiência para às 15 horas o dia de hoje, 04/10/2024, sem a
devida observância dos trâmites e princípios processuais essenciais, causando grave prejuízo aos
direitos de defesa dos impetrantes. A Coligação "Coragem para Mudar, Coração para Fazer"
apresentou uma representação eleitoral alegando supostas irregularidades. No entanto, a
condução processual vem ocorrendo em descompasso com o devido processo legal, pois não
foram respeitados os procedimentos previstos em lei para garantir o contraditório e a ampla
defesa. Mais especificamente, destacamos que não houve a necessária notificação acerca das
preliminares suscitadas pelos impetrantes, conforme disposto no art. 351 do Código de Processo
Civil (CPC). Tal omissão resultou em supressão do direito de defesa, caracterizando cerceamento
dela, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a
decisão impugnada demonstra um claro atropelo do rito processual, ao não aplicar corretamente o
art. 44 da Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que determina o rito do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/90 e, apenas supletiva e subsidiariamente, do CPC. (...) (Requer: A
suspensão do processo para regularização da marcha processual com posterior anulação dos atos
posteriores ao despacho de conversão do rito em razão de não ter sido respeitado o prazo do art.
44 par. 1 da Res. 23.608/2019; Alternativamente e preventivamente que seja deferida liminar para
determinar o cumprimento dos prazos previstos no art. 22 da LC 64/90, em especial os 3 dias de
dilação probatória e, somente depois de declarado o encerramento da instrução processual, a
concessão de 2 dias para alegações finais; Como medida diversa, a concessão de medida liminar
para suspender os efeitos da decisão impugnada, prorrogar o julgamento do processo para ser
concluído após as eleições, e determinar o cumprimento das etapas processuais adequadas,
conforme detalhado; Ao final, a concessão da segurança para que seja garantido o direito dos
impetrantes ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa e observância do rito processual
correto, anulando os atos processuais praticados em desacordo com a legislação aplicável; A
notificação do Juízo Eleitoral da 141ª Zona Eleitoral da Comarca de Iretama/PR para que preste
informações, se desejar, no prazo legal; A intimação do Ministério Público Eleitoral para
acompanhar o feito, se entender necessário).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
Roncador em boas mãos. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR -
PR (IMPETRANTE)
MARIO CIRO CHOPTIAN (IMPETRANTE)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
VIVALDO LESSA MOREIRA (IMPETRANTE)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARILIA PEROTTA BENTO GONCALVES (IMPETRANTE)
EDISON BUENO (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUIZ DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253628
05/12/2024
17:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44253628 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.704

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601044-15.2024.6.16.0000 – Roncador – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: Roncador em boas mãos. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR - PR
IMPETRANTE: MARILIA PEROTTA BENTO GONCALVES
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
IMPETRANTE: VIVALDO LESSA MOREIRA
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
IMPETRANTE: MARIO CIRO CHOPTIAN
ADVOGADO: EDISON BUENO - OAB/PR24788-A
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - OAB/PR124220
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO ELEITORAL.
AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VIOLAÇÃO DO RITO DA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL. PARCIAL CONCESSÃO DA
ORDEM. APROVEITAMENTO DE ATOS

Num. 44253628 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
PROCESSUAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo Eleitoral da 141ª Zona Eleitoral da Comarca de
Iretama/PR, em processo de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
2. Alegações de cerceamento de defesa devido à ausência de decisão saneadora e à falta de intimação para
manifestação sobre documentos novos apresentados pela autora, violando o contraditório e a ampla defesa.
3. Pedido liminar para suspensão do processo, oportunização de manifestação das partes sobre questões
preliminares e documentos novos, e correção do rito procedimental.
4. Liminar parcialmente deferida para suspender o processo até julgamento do presente mandamus.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de decisão saneadora, acompanhada de
irregularidades
procedimentais,
configura
violação ao devido processo legal, justificando a
anulação de atos processuais e concessão parcial
da segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 22 da LC nº 64/90 e o art. 47-B da
Resolução TSE nº 23.608/2019 exigem a
prolação de decisão saneadora em casos que
demandam dilação probatória, para análise de
preliminares, definição de pontos controvertidos
e deliberação sobre provas.
7. A ausência de intimação para manifestação
sobre documentos novos fere o contraditório e a
ampla defesa, conforme o art. 44, §1º, da
Resolução TSE nº 23.608/2019 e o art. 351 do
CPC.
8. O princípio da economia processual e o "pas
de
nullité
sans
grief"
autorizam
o
aproveitamento da audiência já realizada,
considerando-se a ausência de prejuízo às partes
e a validade dos atos processuais realizados,
desde que respeitados os direitos fundamentais
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente concedida para anular
parcialmente
os
despachos
que decidiram
questões
preliminares
sem
saneamento
adequado, determinando:
(i) a abertura de prazo para manifestação da
autora sobre as preliminares suscitadas pelos
réus;
(ii) intimação dos réus para manifestação sobre
documentos novos apresentados pela autora;

Num. 44253628 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
(iii) manifestação do Ministério Público Eleitoral
sobre a necessidade de novas provas;
(iv) apresentação de alegações finais escritas,
caso não haja requerimento de novas provas.
10. Aproveitamento da audiência de instrução
realizada, reconhecendo sua validade para
economia processual.
Tese de julgamento: "A ausência de decisão
saneadora em ações eleitorais que demandam
dilação probatória configura violação ao devido
processo
legal,
devendo
ser
oportunizada
manifestação sobre preliminares e documentos
novos, com aproveitamento de atos processuais
realizados, desde que respeitados o contraditório
e a ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Resolução TSE nº 23.608/2019, arts. 44, 47-B.
Código de Processo Civil, arts. 351, 357, 277, 282.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AIJE nº 0600828-69/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20/03/2024.
STF, HC nº 224605/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 13/04/2023.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por COLIGAÇÃO
RONCADOR EM BOAS MÃOS, MARÍLIA PEROTTA BENTO GONÇALVES, MÁRIO CIRO
CHOPTIAN, e VIVALDO LESSA MOREIRA contra ato praticado pelo Juízo Eleitoral da 141ª Zona
Eleitoral da Comarca de Iretama/PR.

Num. 44253628 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
Narra, em síntese, que o Juízo Eleitoral da 141ª Zona Eleitoral da Comarca de Iretama designou
audiência para às 15 horas do dia 04/10/2024, sem a devida observância dos trâmites e
princípios processuais essenciais, causando grave prejuízo aos direitos de defesa dos
impetrantes. Alega que a Coligação "Coragem para Mudar, Coração para Fazer" apresentou uma
representação eleitoral alegando supostas irregularidades, mas que a condução processual vem
ocorrendo em descompasso com o devido processo legal, pois não foram respeitados os
procedimentos previstos em lei para garantir o contraditório e a ampla defesa.
Afirma que não houve a necessária notificação acerca das preliminares suscitadas pelos
impetrantes, conforme disposto no art. 351 do Código de Processo Civil e que tal omissão
resultou em supressão do direito de defesa, caracterizando cerceamento dela, violando os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ainda, argumenta que a decisão
impugnada demonstra um claro atropelo do rito processual, ao não aplicar corretamente o art. 44
da Resolução nº 23.608/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, que determina o rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90 e, apenas supletiva e subsidiariamente, do CPC.
Sustenta que a representação eleitoral foi ajuizada sob o argumento de que trechos de um
documentário produzido pelos filhos da candidata Marília Perotta Bento Gonçalves teriam caráter
eleitoral, mas que tais conteúdos se limitam a registros familiares e depoimentos pessoais,
realizados em 2020, um ano que não guarda relação direta com as eleições municipais de 2024,
não apresentando qualquer caráter propagandístico ou finalidade eleitoreira direta ou indireta.
Assevera que as imagens não contêm qualquer pedido de voto, menção ao pleito eleitoral de
2024 ou qualquer outra referência que configure promoção eleitoral ou captação irregular de
sufrágio, sendo evidente que não houve quebra de isonomia entre os candidatos.
Aduz que a ausência de oportunidade para a parte autora se manifestar acerca das preliminares
suscitadas pelos réus configura flagrante violação ao princípio da não surpresa, gerando risco de
decisão arbitrária e comprometendo a legitimidade do processo. Além disso, assevera que a
decisão do juízo impetrado caracterizou um verdadeiro atropelamento do rito processual, que
suprime o direito das partes de apresentarem suas alegações e produzirem provas, essenciais
para assegurar a justiça e a imparcialidade na análise dos fatos, configurando um ato que deve
ser corrigido com urgência.
Defende que a audiência marcada para hoje e a tramitação apressada do processo representam
um grave risco de dano irreversível ao resultado das eleições, pois uma decisão precipitada pode
comprometer o direito de candidatura dos impetrantes e que o prosseguimento da audiência sem
o cumprimento dos ritos processuais pode resultar em uma decisão precipitada e sem
fundamentação adequada, comprometendo o direito de candidatura dos impetrantes e afetando
negativamente a percepção do eleitorado, bem como a legitimidade do pleito.
Alega a presença do Fumus Boni Iuris, tendo em vista que a ausência de notificação acerca das
preliminares suscitadas e o atropelamento do rito processual evidenciam a violação dos direitos
mencionados. O Periculum in mora, por sua vez, estaria demonstrado, diante da designação da
audiência para hoje, sem a observância dos trâmites legais, representando um risco iminente e
irreversível aos direitos dos impetrantes, pois poderá resultar em decisão arbitrária,
comprometendo o direito de candidatura e impactando diretamente o resultado das eleições, visto
que, em eventual decisão de procedência da ação, sem contudo ter observado com comezinhos
princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá comprometer a igualdade de oportunidades

Num. 44253628 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
entre os candidatos, afetando a legitimidade do pleito eleitoral.
Requer, liminarmente, (i) a suspensão do processo para regularização da marcha processual com
posterior anulação dos atos posteriores ao despacho de conversão do rito em razão de não ter
sido respeitado o prazo do art. 44 par. 1 da Res. 23608; (ii) a suspensão imediata dos efeitos da
decisão impugnada, em especial a designação da audiência marcada para hoje, 04/10/2024, bem
como a imposição das alegações finais, no mesmo ato, o que fere de morte o art. 22, inc. X da LC
64/90 e; (iii) a determinação para que o juízo impetrado abra prazo para manifestação da parte
autora acerca das preliminares suscitadas pelos réus, e que somente após a conclusão dessa
etapa, seja então designada a audiência de instrução.
Na decisão de id. 44108409, foi deferida em parte a liminar para suspender o processo no estado
em que se encontra até julgamento do presente mandado de segurança.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão parcial da ordem, anulando-se os
despachos proferidos em id. 125252165 e 125287938 dos autos de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600402-07.2024.6.16.0141, a fim de que o feito retorne concluso ao M. Magistrado
para observância das providências previstas no art. 47-B da Resolução nº 23.608/2019.
É o relatório.

VOTO

II.i. O Mandado de Segurança é medida que visa "proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", como fixado no art. 1º da
Lei nº 12.016/2009.
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo admissível o
manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante ilegalidade ou de
teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "é pacífico nesta Corte o
entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no processo eleitoral, podendo a
parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do recurso contra a sentença de 1º grau
ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, impetrar mandado de segurança (AgRg em
AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).
No caso em exame, vislumbra-se ilegalidade na decisão apontada como coatora.
Como decidido em sede liminar, no presente caso, foi proposta Representação nº 0600402-
07.2024.6.16.0141, consubstanciada na prática de propaganda eleitoral irregular, abuso de poder
econômico e político, e captação ilícita de sufrágio por parte da Coligação "RONCADOR EM

Num. 44253628 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
BOAS MÃOS", sustentando que os representados teriam supostamente utilizado bens e
servidores públicos em sua campanha, violando o disposto no art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Na decisão liminar, o Juiz da 141ª Zona Eleitoral, com fundamento no princípio da fungibilidade e
preenchidos os requisitos legais, recebeu a Representação como INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL, na forma do rito previsto no art. 22 da LC n. 64/90, em conformidade com o art. 44
da Res. 23.608/2019 do TSE, e apenas quanto aos réus MARILIA PEROTTA BENTO
GONÇALVES, MARIO CIRO CHOPTIAN e VIVALDO LESSA MOREIRA, pois a coligação não
pode figurar no polo passivo de AIJE.
Na mesma decisão foi deferida parcialmente a liminar, determinando a imediata dos vídeos e
postagens gravadas em escolas públicas e no interior do gabinete do atual prefeito, sob pena de
multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, foi determinada a citação dos
Representados no prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa (id. 125133553 da
Representação).
Foi apresentada defesa suscitando as seguintes preliminares: a) inépcia da petição inicial; b)
ilegitimidade passiva de VIVALDO LESSA MOREIRA; c) A exclusão das provas obtidas de forma
ilícita; d) rejeição da conversão da presente representação em Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE).
Em 01/10/2024, foi apresentada manifestação da autora (id. 125256495 da Representação)
refutando alguns argumentos da contestação e requerendo a juntada de nota fiscal de empresa
contratada pela administração pública em 2018, através de TOMADA DE PREÇO nº 14/2018,
para realizar captação de imagens em solo, e imagens aéreas, trilha e locução com data de
12/12/2019, onde suspeita-se de que foram captadas as imagens áreas dos veículos, bem como,
prédios da administração, caracterizando assim utilização de cofres públicos, para tanto. Foram
juntados documentos (id. 125256495 e seguintes da Representação).
No mesmo dia 01/10/2024 (id. 125252165 dos autos da AIJE) foi proferido o seguinte despacho:
JUSTIÇA ELEITORAL
141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527) Nº 0600402-
07.2024.6.16.0141 / 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
REPRESENTANTE: CORAGEM PARA MUDAR, CORAÇÃO PARA FAZER
[REPUBLICANOS/PL/PDT/MDB/PSD] - RONCADOR - PR
Advogado do(a) REPRESENTANTE: DIEGO PRATES DUARTE - PR93919
INTERESSADO: MARILIA PEROTTA BENTO GONCALVES, MARIO CIRO
CHOPTIAN, VIVALDO LESSA MOREIRA

Num. 44253628 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10

DESPACHO

I - Nos termos do art. 22, inciso V, da Lei Complementar 64/90, designo audiência
para o dia 04 de outubro de 2024, às 15:00 (período da tarde), para serem ouvidas
testemunhas de cada lado (máximo de 06), que deverão comparecer
independentemente de intimação. Alerto que a audiência será exclusivamente
presencial, no fórum desta Zona Eleitoral, e que as alegações finais serão tomadas
no ato, de forma oral.

II - Intimem-se as partes. Cientifique-se o MPE.

III - Diligências de praxe pela secretaria.

IRETAMA, datado e assinado digitalmente

Guilherme de Mello Rossini
Juiz Eleitoral

Após a petição dos Investigados requerendo a redesignação da audiência, o Juízo proferiu outra
decisão (id. 125287938 dos autos da AIJE), com o seguinte teor:
DESPACHO

Sobreveio manifestação dos representados alegando, em síntese, irregularidades
processuais, como falta de notificação sobre questões preliminares, alegação de
uso de prova ilícita (vídeo obtido antes de sua publicação) e inovação do pedido e
acusação de má-fé da autora, ainda, requereu a redesignação da audiência de
instrução sustentando que algumas testemunhas não poderão comparecer e, por

Num. 44253628 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
fim, requerimento de produção de provas.
É o breve relatório. Decido.
1. Cumpre destacar que o processo eleitoral possui rito próprio, regulado por
normas específicas que visam garantir a celeridade e a efetividade da justiça
eleitoral. Nesse sentido, o Código de Processo Civil (CPC) é aplicado de forma
subsidiária, apenas quando não houver previsão específica na legislação eleitoral.
No caso em questão, a alegação de nulidade processual com base no art. 351 do
CPC não se sustenta, uma vez que a legislação eleitoral não prevê a necessidade
de manifestação da parte autora sobre as preliminares suscitadas pela parte ré
antes da audiência.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a aplicação do
CPC no processo eleitoral deve ser cautelosa, para não comprometer a celeridade
e efetividade.
Logo, não há nulidade processual.
2. Quanto às alegações de prova ilícita, inovação no pedido e litigância de má-fé da
autora, são questões que serão analisadas junto ao mérito.
3. Salienta-se que a análise das alegações orais ou escritas cabe ao juiz, aplicando
por analogia o artigo 364 do Código de Processo Civil, e neste caso a conveniência
de um julgamento antes do pleito eleitoral fortalece a imparcialidade da justiça
eleitoral, sendo que as ações eleitorais já ganham prioridade de tramitação para
que se evite modificar o resultado das urnas posteriormente.
4. Ressalvo que o protesto contra novas alegações e documentos pode ser
invocado na audiência, uma vez que as novas provas até antes da sentença são,
via de regra, aceitas neste procedimento.
5. A suposta complexidade da ação que impossibilitaria as alegações orais não
vieram concretamente fundamentadas. Em todas as ações judiciais, inclusive no
âmbito eleitoral, aplica-se o princípio do prejuízo, ou "pas de nullité sans grief",
segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que uma nulidade seja
reconhecida, é preciso demonstrar que houve um prejuízo concreto decorrente da
suposta irregularidade, o que não se encontra.
6. O pedido de redesignação da audiência por impossibilidade da presença de
algumas testemunhas não vinga, pois os compromissos particulares não podem ser
opostos à justiça (interesse público).
Portanto, mantenho a audiência designada.
Intime-se.

Num. 44253628 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10

Em face dessa decisão, foi interposto o presente mandado de segurança.
Com efeito, houve manifesta infração ao rito estabelecido no art. 22, da LC 64/90 c/c com o art.
47-B, da Res. TSE nº 23.608/2019.
O art. 22, da LC 64/90 dispõe:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais,
ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregandose-
lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos,
a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla defesa, juntada de
documentos e rol de testemunhas, se cabível;
b) determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for
relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida,
caso seja julgada procedente;
c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar
algum requisito desta lei complementar; II - no caso do Corregedor indeferir a
reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado
renová-la perante o Tribunal, que resolverá dentro de 24 (vinte e quatro) horas;
III - o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao
conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as
providências necessárias;
IV - feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do
ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa
em aceitá-la ou dar recibo;
V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)
dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo
representante e pelo representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as
quais comparecerão independentemente de intimação;
VI - nos 3 (três) dias subseqüentes, o Corregedor procederá a todas as diligências

Num. 44253628 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
que determinar, ex officio ou a requerimento das partes;
VII - no prazo da alínea anterior, o Corregedor poderá ouvir terceiros, referidos
pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que
possam influir na decisão do feito;
VIII - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o
Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou
requisitar cópias;
IX - se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a
juízo, o Juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo s
por crime de desobediência;
X - encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério
Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 (dois) dias;
XI - terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao Corregedor, no
dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido
apurado;
XII - o relatório do Corregedor, que será assentado em 3 (três) dias, e os autos da
representação serão encaminhados ao Tribunal competente, no dia imediato, com
pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta, para julgamento na primeira
sessão subsequente;
XIII - no Tribunal, o Procurador-Geral ou Regional Eleitoral terá vista dos autos por
48 (quarenta e oito) horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões
do Relatório;
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar

Ao regulamentar o rito das ações de investigação judicial eleitoral, o art. 47-B, da Res. TSE nº
23.608/2019, alterada pela Res. TSE nº 23.733/2024 foi didático ao estabelecer as possíveis
decisões em função do estado do processo, conforme se vê:

Num. 44253628 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a
providência compatível com o estado do processo, entre as seguintes: (Incluído
pela Resolução nº 23.733/2024)
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas
processuais não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou
homologação da desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354, primeira
parte); (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de decadência (Código
de Processo Civil, art. 354, segunda parte); (Incluído pela Resolução nº
23.733/2024)
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata intimação
do Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois)
dias, quando constatar que não há requerimento ou necessidade de produção de
outras provas (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I); ou (Incluído pela
Resolução nº 23.733/2024)
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver
necessidade de abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).
(Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
Parágrafo único. Proferida decisão nos termos do inciso IV do caput deste artigo, o
Ministério Público Eleitoral, se não for parte, será ouvido, no prazo de 2 (dois) dias,
para, sem prejuízo do parecer a ser apresentado ao final da instrução, manifestar-
se sobre as questões que considere demandar imediata apreciação da autoridade
judiciária. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
Pela leitura dos dispositivos supratranscritos, caso haja necessidade de dilação probatória, é
obrigatória a prolação de uma decisão saneadora para a analisar as preliminares suscitadas na
defesa, bem como para fixar os pontos controvertidos do feito, aplicando-se de forma subsidiária
o art. 357, do CPC:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, e
decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória,
especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Num. 44253628 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou
solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna
estável.
§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das
questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula
as partes e o juiz.
§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá
o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as
partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou
esclarecer suas alegações.
§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará
prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de
testemunhas. § 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência
prevista, o respectivo rol de testemunhas.
§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3
(três), no máximo, para a prova de cada fato.
§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a
complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.
§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve
observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário
para sua realização. § 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo
de 1 (uma) hora entre as audiências
O C. Tribunal Superior Eleitoral já assentou que, salvo em caso de julgamento antecipado da lide,
é mister o saneamento do processo ao assentar que "o processo não comporta atos inúteis e, por
isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve à abertura
da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de julgamento
antecipado (art. 357, caput, do CPC) BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação De Investigação
Judicial Eleitoral 060082869/DF, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 41, data 20/03/2024"
Na espécie, o caso exigia dilação probatória, porém não houve qualquer decisão saneadora,
havendo apenas um despacho mencionando que todas as preliminares, inovação no pedido e
litigância de má-fé da autora, são questões que serão analisadas junto ao mérito, tudo no
momento da audiência de instrução e julgamento.
Além disso, como o Ministério Público Eleitoral não era parte, deveria ter sido previamente ouvido
anteriormente à decisão saneadora para verificar a necessidade de produção de outras provas.
Ademais, na manifestação de id. 125256495, a Investigante juntou fato novo, consistente na
alegação de que as imagens áreas dos veículos, bem como prédios da administração foram
pagas com recursos públicos. O MM. Juízo deveria ter oportunizado o prazo de 02 (dois) dias

Num. 44253628 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
para, na forma do art. 44, parágrafo primeiro, da Res. TSE nº 23.608/2019 as partes se
manifestarem, o que não foi feito.
Em acréscimo, os Investigados apresentaram manifestação requerendo a redesignação da
audiência em face de compromisso de uma das testemunhas, que é médico e teria duas cirurgias
de Colecistectomia inadiáveis no mesmo período da audiência, impossibilitando, portanto, sua
presença, sobre a qual foi juntada declaração.
Nesse contexto, constata-se uma decisão precipitada do magistrado em primeiro grau, que,
indevidamente, reuniu no momento da audiência de instrução todas as análises das preliminares,
que deveriam ter sido apreciadas previamente em decisão saneadora, na forma do art. 47-B, IV,
da Res. TSE nº 23.608/2019.
A não observância do rito processual aplicável pode, eventualmente, gerar uma futura alegação
de nulidade pela parte prejudicada pela sentença, de modo que é salutar a correção do
andamento processual antes da finalização da instrução do feito.
II.ii. Do aproveitamento da audiência de instrução
Conquanto reconhecida a não observância do procedimento estabelecido para as condutas
vedadas e AIJE ́s, não se pode ignorar que, no caso concreto, quando da concessão da liminar,
já havia sido realizada a audiência de instrução e julgamento pelo Juízo apontado como
coator, com a oitiva de 06 pessoas, ouvidas como informantes, conforme termo de audiência
de id. 125355440 dos autos originários e depoimentos trazidos neste mandamus.
Desse modo, cabe neste momento verificar a delimitação da nulidade para aproveitamento de
alguns atos, mormente a audiência de instrução já realizada.
Com efeito, sobre as nulidades, o Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se,
realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
(...)
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

É sabido que em tema de nulidades, prevalece no Direito Processual Civil o princípio da
instrumentalidade das formas e dos atos processuais, que prescreve o aproveitamento dos atos
processuais, ainda que realizado por meio diverso do previsto em lei.
Tal princípio, por sua vez, não é absoluto, porquanto se subordina aos princípios da finalidade e
da ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief), segundo os quais a preservação do ato

Num. 44253628 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
processual praticado de modo diverso do estabelecido em lei depende do alcance de sua
finalidade essencial e da inexistência de prejuízo ao direito das partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso penal, já assentou a possibilidade de
aproveitamento da audiência de co-réu, como se infere do seguinte precedente:
PROCESSUAL PENAL. RÉU REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESENÇA
DE CORRÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO. PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena
de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade
apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Não há ilegalidade no aproveitamento do conjunto probatório produzido em
audiência de instrução e julgamento de corréu, ante o princípio da economia
processual, sendo desarrazoado exigir a repetição do ato, obrigando as
testemunhas a comparecerem por duas vezes ao fórum com idêntica finalidade.
3. Esta Corte assentou entendimento no sentido de que, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief, que vigora em nosso processo penal, não se declara
nulidade de ato se dele não resulta prejuízo para qualquer das partes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 158.538/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
2/12/2014, DJe de 11/12/2014.)
No caso em exame, vê-se que não foram arroladas testemunhas pela Representante na petição
inicial (id. 125103917 dos autos 0600402-07.2024.6.16.0141).
Os Representados, por sua, vez arrolaram em contestação (id. 125242293 dos autos 0600402-
07.2024.6.16.0141) 7 (sete) testemunhas, quais sejam ANAH JULIA BENTO ANDREOLI
GONÇALVES, ANTONIO MARCOS ROSA, FELIPE SANT'ANA, IRENE IURKIW LABIAK, JOÃO
ISTSCHUK SOBRINHO, ODILON HENRIQUE BENTO GONÇALVES, ROSÂNGELA DOS
SANTOS.
Na petição de id. 125256493, a Representante, após a contestação, requereu a oitiva de SERGIO
FABRICIO DE SOUZA, solicitando a intimação via Juízo.
Na decisão de id. 125252165, o MM. Juiz da 141ª Zona Eleitoral determinou a oitiva de apenas 6
testemunhas de cada parte, que deveriam comparecer independentemente de intimação.
Essa decisão está em consonância com legislação eleitoral, eis que o art. 22, V, da LC nº 64/90
estabelece que: V - findo o prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 (cinco)

Num. 44253628 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo
representado, até o máximo de 6 (seis) para cada um, as quais comparecerão
independentemente de intimação.
No dia da audiência, a Representante indicou JENAURO HRUBA como testemunha, mas esse foi
ouvido como informante, eis que integrante da coligação adversária aos Representados.
Ainda, todas as 6 testemunhas indicadas pelos Representados também foram ouvidas como
INFORMANTES, pois possuíam ligação parental com a Representada Marília ou mesmo
possuíam cargos comissionados junto à Prefeitura de Roncador.
Só não foi ouvida como testemunha ODILON HENRIQUE BENTO GONÇALVES, cuja oitiva foi
reiterada, ao final da audiência, em alegações finais orais suscitadas pelos advogados dos
Representados.
Ocorre, no entanto, que ODILON HENRIQUE BENTO GONÇALVES é filho da Representada
MARÍLIA PEROTTA BENTO GONCALVES, de maneira que sua eventual oitiva também ocorreria
na condição de mero informante, não se mostrando essencial à comprovação dos fatos aduzidos
pela defesa.
Sob esse prisma, considerando-se que já foram ouvidos os informantes indicados pela
Representante e pelo Representado, bem como que a audiência foi realizada com a presença de
defensores constituídos, resguardando-se os interesses de ambas as partes e respeitando-se,
assim, os princípios da ampla defesa, do contraditório e da economia processual, conclui-se que
não se mostra necessária a reiteração da audiência para oitiva dos mesmos informantes, em
obediência ao princípio pas de nullité sans grief, já que não se declara nulidade de ato se dele
não resulta prejuízo para qualquer das partes.
Além disso, não se evidencia a necessidade da oitiva de ODILON HENRIQUE BENTO
GONÇALVES, porquanto é filho da Representada MARÍLIA PEROTTA BENTO GONÇALVES.
Portanto, é o caso de se aproveitar a audiência de instrução realizada, sendo
desnecessária a repetição desse ato para simplesmente ouvir novamente os mesmos
informantes, que irão apenas replicar o que já consta nos autos.
Cumpre destacar, ainda, que não é possível o acolhimento integral do pedido realizado pelos
impetrantes, em especial quanto ao item "a" da petição de id. 44107359, p. 10, pois não se
verifica ilegalidade na conversão do rito da Representação em AIJE até a apresentação da
contestação.
No entanto, após a conversão do rito e a apresentação de contestação, verifica-se a
irregularidade diante: i) da ausência de manifestação da Representante quanto às preliminares
suscitadas pelos réus, nos termos do artigo 351 do CPC, bem como o art. 44, §1º, da resolução
nº 23.608/19; ii) em razão da ausência de intimação dos Representados quanto aos novos
documentos juntados pela Representante no id. 125256495; iii) em razão da ausência de oitiva
prévia do Ministério Público Eleitoral antes da audiência; iv) em virtude da não concessão de
prazo para alegações finais, já que não há previsão de apresentação oral das alegações
derradeiras.

Num. 44253628 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10
Dessa forma, é o caso de se conceder parcialmente a segurança para anulação parcial desses
dois atos judiciais e correção do procedimento, a partir da contestação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pela concessão parcial da ordem, anulando-se parcialmente os
despachos proferidos em id. 125252165 e 125287938 dos autos de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600402-07.2024.6.16.0141, a fim de que o feito retorne concluso ao Juiz Eleitoral da
141ª Zona Eleitoral de Iretama, para observância das providências previstas no art. 47-B da
Resolução nº 23.608/2019, após a contestação, sem repetição da audiência realizada, mas
determinando-se:
i) que o juízo impetrado abra prazo para manifestação da parte autora acerca das preliminares
suscitadas pelos réus, nos termos do artigo 351 do CPC, bem como o art. 44, §1º, da resolução
nº 23.608/19;
ii) que o juízo impetrado abra prazo para manifestação dos réus sobre os novos documentos
juntados pelo autor no id. 125256495 dos autos originários;
iii) que o Juízo colha a manifestação prévia do Ministério Público Eleitoral, na forma do art. 47-B,
parágrafo único, da Res. TSE nº 23.608/2019, a fim de que no prazo de 2 (dois) dias, para, sem
prejuízo do parecer a ser apresentado ao final da instrução, manifestar-se sobre as questões que
considere demandar imediata apreciação da autoridade judiciária;
iv) Em seguida, caso não haja necessidade de requerimento de novas provas, que o Juízo
impetrado intime as partes para apresentação de alegações finais escritas no prazo de 2 (dois)
dias.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44253628 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/12/2024 17:34:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120517342026800000043200784
Número do documento: 24120517342026800000043200784
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 14:51:10

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0601044-15.2024.6.16.0000 - Roncador - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTES: MARILIA PEROTTA
BENTO GONCALVES, VIVALDO LESSA MOREIRA, MARIO CIRO CHOPTIAN - Advogados dos
IMPETRANTES: EDISON BUENO - PR24788-A, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA -
PR101043, RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117-A, GUSTAVO PEREIRA COELHO
MARTINS - PR47468, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MARCELO
KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, KAUAN GABRIEL VIEIRA TEIXEIRA - PR124220 -
IMPETRANTE: RONCADOR EM BOAS MÃOS. [PP/PSB/UNIÃO] - RONCADOR - PR -
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 141ª ZONA ELEITORAL DE IRETAMA PR
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024